Tribunal: TJSP
Processo: 2264594-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Tributário – ICMS – Agravo de Instrumento – Objeção de pré-executividade rejeitada, sob o fundamento da necessidade de dilação probatória – Alegada inexigibilidade do imposto, ante a prestação de serviço de composição gráfica, personalizada e sob encomenda, passível de ISS – Impossibilidade de extinção do executivo fiscal, porquanto ratificada a imprescindibilidade de prova pericial para

Ementa:
Tributário – ICMS – Agravo de Instrumento – Objeção de pré-executividade rejeitada, sob o fundamento da necessidade de dilação probatória – Alegada inexigibilidade do imposto, ante a prestação de serviço de composição gráfica, personalizada e sob encomenda, passível de ISS – Impossibilidade de extinção do executivo fiscal, porquanto ratificada a imprescindibilidade de prova pericial para verificação das atividades efetivamente exercidas pela empresa – Inteligência da Súmula 393 do A. STJ – Decisão mantida – Recurso desprovido